Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO. NOME DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de se deferir o pedido do agravante-exequente de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
III – Razões de decidir
4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Decisão mantida.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.